Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016567-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - CPF: 957.617.565-87 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - CPF: 957.617.565-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar persistem. Contemporaneidade. Excesso de prazo. Prejudicado pela apresentação das alegações finais pelo órgão ministerial. Pedido de prorrogação do prazo pelo paciente e corréus. Extensão. Reiteração de outro hc. Cautelares insuficientes. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) pressupostos da custódia cautelar; (2) contemporaneidade da prisão preventiva; (3) excesso de prazo
;
(4) extensão da decisão que concedeu medidas cautelares aos corréus; (5) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública decorrente da
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como da reiteração criminosa.

2.
O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente três meses] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [vinte e seis] e imputações de crimes graves e permanentes [organização criminosa armada e lavagem de dinheiro], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.

3. A apresentação das alegações finais pelo órgão ministerial prejudica o argumento de excesso de prazo, notadamente se os pedidos de prorrogação do prazo formulados pelo paciente e dois corréus contribuem para alguma delonga processual.

4. É impertinente a nova apreciação da matéria [
extensão da liberdade provisória concedida aos corréus]
, pelo Tribunal, sobretudo porque
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
.

5. O descumprimento de medidas cautelares revela o descompromisso da paciente com a Justiça Criminal, de modo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas afigura-se insuficiente para preservar a ordem pública

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

O encerramento da instrução processual não elide a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública
.

As medidas alternativas afiguram-se insuficientes se o paciente descumpriu outras cautelares anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319 e art. 659; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei nº 9.613/1998,
art. 1º,
caput,
§1º, §2º e §4º
;

Jurisprudência relevante:
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020;
AgRg no RHC n. 165.817/BA – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 4.10.2022; RHC 116838/SC – relator Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; RHC 118.488/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019;
HC 510.942/PE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022;
Súmula 52;
HC nº 543897/BA – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 9.3.2020;
TJMT, TJMT, HC 1010273-72.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 25.7.2022; HC 1000898-47.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.3.2022; HC 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024; HC 1011091-19.2025.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2025; TJMG, HC 1551548-16.2024.8.13.0000 – relator Des. Jaubert Carneiro Jaques – 6ª Câmara Criminal – 19.3.2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016567-38.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. AUGUSTO CESAR MENDES ARAÚJO

DR. SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES

PACIENTE:

PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO WITER FARIAS PAELO contra ato
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042),
que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (ID 288524355).

O impetrante sustenta que: 1)
“a instrução processual se encerrou [...] afastando-se [...] os fundamentos que justificavam a [...] prisão preventiva”
; 2) não haveria contemporaneidade para a prisão preventiva; 3) o paciente está preso preventivamente desde 29.3.2024 [
“há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses”
], o órgão ministerial foi intimado em 1º.4.2025 e
“até a presente data não apresentou alegações finais”
(impetração em 23.5.2025), a caracterizar excesso de prazo; 4)
“
todos os corréus obtiveram liberdade provisória, inclusive indivíduos com antecedentes e relevante papel na suposta organização criminosa, mantendo-se apenas a prisão cautelar”
do paciente
, a ensejar a extensão; 5)
as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares (ID 288516892), com documentos (ID 288516896 ao ID 288524357).

O pedido liminar foi indeferido (ID 289473369).

O Juízo singular prestou informações (ID 291998888).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro – ‘Operação Apito Final’ – Busca-se, inclusive liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo – Liminar indeferida – Excesso de prazo não configurado – Não se verifica qualquer desídia ou inércia por parte do juízo impetrado na condução do feito que configure constrangimento ilegal, sobretudo porque a instrução processual já se encontra encerrada, atraindo a aplicação da Súmula 52 do STJ, não havendo desmazelo ou inércia do juízo impetrado a configurar constrangimento ilegal – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ – O paciente Paulo Witer é apontado como um dos líderes de organização criminosa voltada, em tese, para a prática de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com movimentação financeira ilícita estimada em aproximadamente R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais). Além disso, o representado possui condenações anteriores que totalizam pena superior a 50 (cinquenta) anos de reclusão, conforme os autos n.º 0009678-86.2007.8.11.0042 (SEEU), e ainda responde a outras ações penais em trâmite, inclusive com condenações já proferidas em primeira instância, atualmente pendentes de recurso (autos n.º 0003525-55.2014.8.11.0086 e 0043826-40.2018.8.11.0042) – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Atuação ativa na Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’ – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Inviável a extensão do benefício concedido aos demais corréus, que foram beneficiados com a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares alternativa – Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 293551358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.3.2024,
o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Verifica-se a prova da materialidade pelos Relatórios Policiais, diligências in loco, Quebra do Sigilo Bancário, Quebra do Sigilo Telemático, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Os indícios de autoria são suficientes e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos os indícios:

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo “Paulo Ita”, “WT” ou “Fiel” Homem de confiança de “Sandro Louco”, denominado “líder supremo” do Comando Vermelho. PAULO “Ita” é também conhecido como “Fiel Coroa” (id. 138419205), em alusão a sua fidelidade à organização criminosa, o que lhe rendeu a ascensão na hierarquia da facção após sua soltura, sendo o atual tesoureiro/contador geral e responsável por toda a contabilidade da ORCRIM no Estado de Mato Grosso.

Sua função na estrutura criminosa é, em tese, associada à prática do tráfico de drogas na grande Morada da Serra e vários outros Bairros da Capital, possuindo, ainda, forte influência no Bairro Jardim Florianópolis, segundo o supramencionado relatório policial, tido como um “ídolo” aos jovens do Bairro, região que organizou, inclusive, uma comemoração com queima de fogos quando de sua soltura da Penitenciária Central do Estado - PCE (fls. 12 e 15, id. 138419205).

Os valores expressivos angariados com as práticas delitivas e aqueles advindos de sua atividade enquanto tesoureiro geral, são ocultados ou dissimulados no mercado financeiro, através de investimentos por interpostas pessoas (“laranjas”), em aquisições de imóveis, construções imobiliárias e automóveis, com atuação concatenada em prol da ORCRIM e da garantia do proveito econômico dos crimes.

Narra a autoridade policial que por meio de campanas e diligências in loco, foram identificados diversos veículos de alto valor conduzidos/utilizados efetivamente por PAULO “Ita”, e a propriedade de imóveis de alto padrão (Condomínio Primor das Torres, Loteamento na Região do Manso) bem como de comércios (Supermercado Alice), os quais, em que pese terem sido adquiridos em nome de terceiros (pessoas de seu relacionamento e alvos da presente representação), são efetivamente utilizados por PAULO “Ita” em proveito pessoal ou, ainda, para a lavagem de capitais da organização criminosa.

Os referidos bens foram objeto do Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO, no qual os investigadores relataram que PAULO “Ita” teria tomado conhecimento acerca das investigações e, ato contínuo, colocou à venda os imóveis comerciais (Supermercado Alice que funcionava normalmente até meados de 2023 e outro ainda em construção), desocupou a residência que utilizava com a família no condomínio Primor das Torres, e repassou os veículos a terceiros (id. 138419234).

Para a consecução dos crimes, ressai das investigações que PAULO “Ita” vale-se, também, de um time de futebol denominado “Amigos WT”, no qual os demais integrantes da organização criminosa e alvos da investigação possuem funções como a de jogadores, comissão técnica etc. Referida agremiação esportiva é amplamente divulgada em redes sociais, angariando famílias com crianças paramentadas com as vestes do time e promove nas comunidades carentes o assistencialismo com cestas básicas, em troca de apoio da população.

Em demonstração de “força”, Paulo “Ita” deixa clara a sua posição de conselheiro/liderança da organização criminosa em diálogo no grupo de WhatsApp “Amigos da Bola”, do qual participam somente as maiores lideranças da ORCRIM. Nos prints a seguir, Paulo “Ita” demonstra descontentamento com a ingerência de outro faccionado em “seu espaço”, asseverando ser o “dono” e que o “cabriteiro” “vai ser pego sim”:

[...]

Antecedentes

·
É reincidente, condenado pela prática do crime de furto qualificado, conforme PEP n.º 2000016- 43.2021.811.0052.

·
Foi condenado na Ação Penal n.º 0043826- 40.2018.8.11.0042 (sem trânsito em julgado) – “Operação Red Money”, à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

·
Vale ressaltar que a referida Operação teve como alvo indivíduos identificados como integrantes da Organização Criminosa “Comando Vermelho” e que atuavam no núcleo responsável pelo tráfico de drogas da ORCRIM.

·
Ação Penal n.º 0003525-55.2014.8.11.0086 – Comarca de Nova Mutum/MT – denunciado pela prática de dois roubos majorados.

·
Ação Penal n.º 0002058-14.2016.8.11.0040 – Comarca de Sorriso/MT – denunciado pela prática do crime de roubo majorado.

·
Ação Penal n.º 0004375-86.2010.8.11.0042 – denunciado juntamente a esposa Cristiane Patrícia Prins e outro corréu, pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os antecedentes criminais estão em consonância com a informação trazia à baila investigativa contida no Relatório Policial n.º 2022.13.21647 (id. 138419205), que registra que a elevada periculosidade do alvo e seu envolvimento na prática criminosa são circunstâncias notórias, já que seu histórico criminal já foi amplamente divulgado em matérias jornalísticas.

[...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa operação deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças, seus familiares e pessoas do círculo íntimo, na atuação desta que é atualmente a maior organização criminosa presente neste Estado, cuja gama de crimes e arregimentação de integrantes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Explico:

[...]

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o
abalo à ordem pública
é inconteste.

[...]

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

As investigações realizadas revelaram, ainda, o intenso trabalho da ORCRIM junto às comunidades carentes (tanto que moradores do Bairro Jardim Florianópolis festejaram a liberdade de Paulo “Ita”), mediante a entrega de “sacolões” e a desfaçatez na criação do time de futebol amador “Amigos do WT”, que conta com página em rede social e publicações de crianças “torcedoras” paramentadas com o uniforme, demonstrando a crescente influência da organização criminosa na sociedade.

[...]

O
risco de reiteração delitiva
ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à
ordem pública
, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

[...]

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...]

Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto,
imprescindível por conveniência da instrução criminal
que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

[...]

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados Paulo Witer Farias Paelo [...] para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1º grau 1000695-85.2024.8.11.0042)

Em 24.5.2024,
o órgão do Ministério Público denunciou a paciente por
organização criminosa agravada [por exercer o comando] e lavagem de dinheiro – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – e outros 25 (vinte e cinco) corréus por organização criminosa agravada e lavagem de dinheiro – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998
– (PJE nº
1011548-27.2022.8.11.0042
).

Em 29.5.2024, a denúncia foi recebida (PJE nº
1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 157318829
).

Em 6.8.2024, o juiz da causa manteve a prisão cautelar nestes termos:

“Na ação penal foram denunciados pelo Ministério Público:

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, por infração, em tese, aos artigos 2º, §3º da Lei nº 12.850/13 e 1º, caput, §1º, §2º e §4º da Lei 9.613/98;

2. ALEX JÚNIOR SANTOS DE ALENCAR, ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS, CLEYTON CÉSAR FERREIRA DE ARRUDA, CRISTIANE PATRÍCIA ROSA PRINS, EMANUELE ANTÔNIA DA SILVA, EMERSON FERREIRA LIMA, EMILLY VITÓRIA SANTOS ALVES, ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA, FABIANA FÉLIX DE ARRUDA SOUZA, FABIANA MARIA DE CERQUEIRA DOS SANTOS, FAGNER FARIAS PAELO, JAIANE SUELEN SILVA DE ARRUDA, JEAN MARCEL NEVES CONRADO, JEFERSON DA SILVA SANCOVICHE, JONAS CÂNDIDO DA SILVA, JOVENTINO XAVIER, LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA, MÁRIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA, MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM, MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA, RENAN FREIRE BORMAN e THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ARRUDA, por infração, em tese, aos artigos 2º, caput da Lei Federal nº 12.850/2013; e 1º, caput, §1º, §2º e §4º da Lei 9.613/98;

3. PAULO VINÍCIUS GABRIEL DE ARAÚJO e TAYRONE JÚNIOR FERNANDES DE SOUZA, por infração, em tese, ao artigo 2º, caput da Lei 12.850/2013.

[...]

II – Revisão da prisão preventiva de PAULO WITER FARIAS PAELO, ALEX JÚNIOR SANTOS DE ALENCAR, ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS, CLEYTON CÉSAR FERREIRA DE ARRUDA, CRISTIANE PATRÍCIA ROSA PRINS, EMANUELE ANTÔNIA DA SILVA, FAGNER FARIAS PAELO, JEAN MARCEL NEVES CONRADO, JEFERSON DA SILVA SANCOVICHE, LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA e MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM.

No tocante aos acusados PAULO WITER FARIAS PAELO [...] a prisão preventiva deve ser mantida.

[...]

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos diálogos degravados de aparelhos de celulares apreendidos e compartilhamento de provas.

[...]

PAULO WITER FARIAS PAELO: foi denunciado por supostamente ocultar e dissimular a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, para organização criminosa ‘Comando Vermelho’, assim como por, em tese, integrar a respectiva ORCRIM.

Além disso, supostamente o acusado seria tesoureiro geral, sendo responsável pela contabilidade grupo e arrecadação de valores oriundos do tráfico de drogas na região da Morada da Serra.

Registra-se, ainda, que o acusado possui processo de execução de pena nº 0009678-86.2007.8.11.0042, no sistema SEEU/CNJ, onde possui condenações por roubo majorado, lavagem de capitais e por integrar ORCRIM, com pena restante a cumprir de 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes. Desta forma, nos termos da fundamentação das decisões anteriormente exaradas, MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor dos acusados PAULO WITER FARIAS PAELO [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 235181151)

Em 5.2.2025, a instrução processual foi encerrada (PJE 1º grau - 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 183143004).

Em 11.3.2025,
o Juízo singular indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente nestes termos
:

“Quanto ao pedido de revogação da prisão do representado Paulo Witer Farias Pelo, apesar dos argumentos Defensivos, entendo que não merece prosperar, consoante passo a analisar.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser mantida quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

No presente caso, os pressupostos da prisão preventiva já estão devidamente demonstrados, haja vista os elementos informativos que acompanharam a ação penal correspondente (1011548-27.2022.8.11.0042), tampouco são motivos de discussão.

Ademais, quanto aos requisitos necessários para a manutenção da prisão, apesar de a instrução ter sido finalizada, é certo que o decreto prisional não está calcado unicamente nesse elemento.

Ressalto os argumentos expostos na decisão proferida por este juízo em 24 de janeiro de 2025 (ID. 181559954), na qual foi destacado que, além de outros fundamentos, remanescia o risco de reiteração delitiva, especialmente em razão das condenações ostentadas pelo representado, que possui pena superior a 50 (cinquenta) anos de reclusão, conforme os autos n. 0009678-86.2007.8.11.0042 (SEEU).

Ademais, verifica-se que o réu ainda responde a ações penais em andamento, sendo que, em algumas delas, já foi condenado em primeira instância, encontrando-se atualmente em fase recursal, conforme os autos n. 0003525-55.2014.8.11.0086 e 0043826- 40.2018.8.11.0042.

Além disso, destaca-se que, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, o representado foi preso no âmbito da operação que deu origem a ação penal correspondente a estes autos, na cidade de Maceió/AL, após ter usufruído das comemorações da virada do ano em Balneário Camboriú/SC e no Rio de Janeiro/RJ, ao passo que sua tornozeleira eletrônica indicava que ele permanecia em Cuiabá.

Dessa forma, resta demonstrado que outras medidas cautelares não seriam suficientes para garantir a ordem pública, visto que, mesmo diante de condenações já impostas, da existência de ações penais em curso e do evento citado, a prisão preventiva se revela a única medida adequada e proporcional ao caso.

Ressalta-se, ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, considerando que a denúncia nos autos n.º 1011548- 27.2022.8.11.0042 indica que ele seria, em tese, um dos líderes da organização criminosa responsável pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, supostamente movimentando aproximadamente R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais). Tal circunstância evidencia não apenas a periculosidade do agente, mas também o significativo impacto à ordem econômica, diante do vultoso montante, em tese, oriundo de atividades ilícitas.

Portanto, é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente.’ (STF – HC 211711/BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)

[...]

Ademais, consigna-se que o representado Paulo Witer é popularmente conhecido como “Tesouro” da facção criminosa “Comando Vermelho”, além de ser apontado como um dos principais auxiliares do líder dessa organização.

[...]

Dessa forma, considerando que a prisão preventiva do representado não se fundamenta em um único elemento, mas também em sua reincidência e na posição de liderança dentro da organização criminosa, não há possibilidade de conceder-lhe liberdade provisória neste momento. Isso porque permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, mesmo após a conclusão da instrução criminal, diante da necessidade de garantir a ordem pública pela gravidade em concreto dos fatos, o risco de reiteração delitiva, bem como conter ou, ao menos, reduzir a atuação da facção criminosa e, ainda, para resguardar à ordem econômica.

Diante do exposto, reanalisando com acuidade a prisão, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do representado PAULO WITER FARIAS PAELO [...].”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 288524355).

O órgão ministerial apresentou alegações finais, em 9.6.2025 (PJE 1º grau -
1011548-27.2022.8.11.0042 –
ID 196896432).

A ação penal aguarda apresentação das alegações finais pelas Defesas do paciente e corréus.

Pois bem.

A revogação da prisão preventiva foi indeferida pelo Juízo singular ao considerar que,
“apesar da instrução ter sido finalizada [...] o decreto prisional não está calcado unicamente nesse elemento”
, mas fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de que o paciente
“
seria [...] um dos líderes da organização criminosa responsável pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, supostamente movimentando aproximadamente R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais)”
, bem como no risco de reiteração [o paciente
“possui pena superior a 50 (cinquenta) anos de reclusão, conforme os autos nº 0009678-86.2007.8.11.0042 (SEEU)”
].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020)
.

Outrossim, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 4.10.2022; RHC 116838/SC – relator Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; RHC 118.488/MG – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Logo, persistem os fundamentos da prisão preventiva.

Em sua vez, os crimes praticados pelo grupo criminoso teriam ocorrido entre os anos de 2021 e 2023 e a prisão preventiva foi decretada em 4.3.2024 (ID 213906162-fls.1/48; PJE 1º grau nº 1015104-09.2023.8.11.0040).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente três meses] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [vinte e seis] e imputações de crimes graves e permanentes [organização criminosa armada e lavagem de dinheiro], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Por seu turno, a apresentação das alegações finais pelo órgão ministerial, em 9.6.2025, prejudica o argumento de excesso de prazo, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159; TJMT, TJMT, HC 1010273-72.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 25.7.2022).

De toda sorte, extrai-se que o paciente e 2 (dois) corréus [Fagner Farias Paelo e Emerson Ferreira Lima] formularam pedidos de dilação do prazo para apresentação de suas alegações finais (PJE 1º grau nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 197259303; ID 197627783; ID 197358678), de modo que não se verifica
“excesso de prazo injustificado se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC 1000898-47.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.3.2022).

Quanto à pretensão extensiva, foi apreciada no julgamento do HC nº 1023730-06.2024.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 17.12.2024, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ausência de similitude fático-jurídica entre o paciente e os corréus. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa (‘Comando Vermelho’) e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: [...] (2) extensão da liberdade provisória concedida aos corréus.

III. Razões de decidir

[...]

O benefício de liberdade provisória não pode ser estendido ao paciente, que exerce o comando de organização criminosa e a função de tesoureiro geral, possuindo circunstâncias fáticas e jurídicas distintas dos corréus beneficiados com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.”

Assim sendo, apresenta-se impertinente a nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”
(TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024), neste habeas corpus.

Em relação às cautelares alternativas,
não se verifica que seriam adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente, o qual
possui condenações transitadas em julgado por diversos crimes de roubo, unificadas em 37 (trinta e sete) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão (SEEU nº 0009678-86.2007.8.11.0042).

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais [...]
.
”
(HC nº 543897/BA – relator Min. Rogério Schietti Cruz – 9.3.2020)

Noutro giro, o paciente
“
foi preso [...] na cidade de Maceió/AL, após ter usufruído das comemorações da virada do ano em Balneário Camboriú/SC e no Rio de Janeiro/RJ, ao passo que sua tornozeleira eletrônica indicava que ele permanecia em Cuiabá”,
consoante bem pontuado pela juíza da causa (ID 288524355), a revelar
“descompromisso da paciente com a Justiça Criminal”
(TJMG, HC 1551548-16.2024.8.13.0000 – relator Des. Jaubert Carneiro Jaques – 6ª Câmara Criminal – 19.3.2024), de modo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas afigura-se insuficiente para preservar a ordem pública (TJMT, HC 1011091-19.2025.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 6.6.2025).

Nesse quadro,
impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025